Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-62.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR DANTAS - CPF: 544.573.941-49 (APELANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELEN CRISTIANE FONSECA - CPF: 009.163.611-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIULIANA SABRINA FONSECA (APELANTE), ESPOLIO DE JULIO CESAR DANTAS - CPF: 544.573.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN CRISTIANE FONSECA - CPF: 009.163.611-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NARA GABRIELLA FONSECA DANTAS (APELANTE), ALLICE FERNANDA FONSECA DANTAS (APELANTE), GIULLIANA SABRINA FONSECA DANTAS - CPF: 047.562.731-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISIÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelos herdeiros de paciente falecido, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão da negativa, por operadora de plano de saúde, de transferência hospitalar para unidade em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve negativa indevida da operadora de plano de saúde ao pedido de transferência hospitalar, com base em prescrição médica não formalmente apresentada antes do ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A negativa administrativa inicial foi motivada pela ausência de prescrição médica formal, o que afasta a ilicitude da conduta da operadora no momento da recusa.

4. A existência de relatório médico posterior não foi acompanhada de prova de sua apresentação formal à operadora antes da propositura da ação.

5. Inexistente prova de ciência da operadora quanto à prescrição médica, não se caracteriza a recusa indevida à cobertura contratual, o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, fundada na ausência de prescrição médica formal, não configura ilicitude, quando não demonstrada a apresentação do documento à operadora antes do ajuizamento da ação.

2. Inexistindo prova de negativa indevida após a emissão de prescrição médica, é indevida a condenação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Giulliana Sabrina Fonseca Dantas
e
outras
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1023172-62.2023.8.11.0002, proposta em desfavor da
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

O Magistrado, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, declarou extinta, sem resolução do mérito, a demanda, em virtude do falecimento do autor originário, entendendo tratar-se de direito personalíssimo e, portanto, intransmissível. Determinou a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, ressalvando, contudo, que seus efeitos permanecessem válidos até a data do óbito, inclusive para fins contratuais. Diante da gratuidade de justiça deferida initio litis, deixou de condenar ao pagamento de custas finais e, pelo princípio da causalidade, fixou honorários advocatícios em favor da parte autora em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformadas, as Apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que incorreu em equívoco o juízo a quo ao considerar o pedido indenizatório por danos morais como personalíssimo e intransmissível.

Defendem que o direito vindicado possui natureza patrimonial e não se confunde com a titularidade exclusiva da vítima originária, sendo plenamente transmissível aos herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula 642 do STJ, segundo a qual “o direito à indenização por dano moral transmite-se aos herdeiros da vítima, quando já ajuizada a ação”.

Asseveram que, ao tempo do falecimento, a ação já se encontrava regularmente proposta, havendo, inclusive, tutela provisória deferida e cumprida, o que consolidaria a existência da relação jurídica e do eventual direito à reparação.

Argumentam, ainda, que a negativa de cobertura pelo plano de saúde, ao indeferir a solicitação de transferência hospitalar sob alegação de ausência de pedido médico formal, constitui ilícito contratual, violando a boa-fé objetiva e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante do quadro clínico grave e da subsequente recomendação médica apresentada.

Enfatizam que, independentemente da data do pedido médico, a conduta da operadora evidenciou resistência injustificada, impondo à família sofrimento e angústia desnecessários, ensejando, assim, a reparação postulada.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade dos sucessores no prosseguimento da ação quanto ao pedido de indenização por danos morais, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à instrução e ao julgamento de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões (id. n.º 281832899), nas quais a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer (id. n.º 285054369), opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a possibilidade de inclusão dos herdeiros no polo ativo, mas, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento, por entender não configurados os danos morais alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Giulliana Sabrina Fonseca Dantas e outras
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1023172-62.2023.8.11.0002, proposta em desfavor da
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

Questão processual – legitimidade sucessória - nos termos do art. 110 do CPC, havendo falecimento de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos herdeiros. O art. 943 do Código Civil e a Súmula 642 do STJ asseguram que o direito de ação em indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros, ainda que a ofensa seja de caráter personalíssimo.

No caso, devidamente comprovado o óbito de José Tenorio Dantas em 09/11/2023, e havendo a habilitação dos sucessores, resta sanada a questão processual, impondo-se o julgamento do mérito recursal.

Da análise dos autos, constata-se quem em

30/06/2023 houve a negativa administrativa da Unimed quanto ao pedido de transferência, por ausência de prescrição médica, havendo apenas solicitação familiar; em 03/07/2023 foi emitido relatório/prescrição médica recomendando a transferência hospitalar para unidade em Cuiabá/MT e, 05/07/2023 foi ajuizada a demanda de origem.

Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que o relatório médico de 03/07/2023 tenha sido formalmente protocolado junto à operadora de saúde.

É certo que a negativa inicial de 30/06/2023, motivada pela ausência de relatório médico, encontra amparo objetivo, não configurando, naquele momento, ato ilícito.

A potencial ilicitude residiria na hipótese de manutenção da negativa mesmo após a apresentação do pedido médico formal. Contudo, como visto, não restou comprovado que tal relatório tenha sido apresentado à Unimed em momento anterior à propositura da ação. A demanda foi ajuizada na mesma data do receituário, sem prova do protocolo administrativo perante a operadora.

Nesse cenário, não se pode imputar à ré a recusa em face de prescrição médica que não lhe foi formalmente apresentada, sendo insuficiente, por si só, a juntada do documento apenas em juízo.

Todavia, ausente prova robusta da ciência da operadora quanto à prescrição médica, inexiste suporte para condenação indenizatória.

Diante da ausência de demonstração de negativa indevida após o relatório médico, a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, majorados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025